Tribunal: TJMT
Processo: 1022316-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022316-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NEVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.953.266/0001-54 (AGRAVADO), ANTONIO NEVES DA SILVA - CPF: 604.220.091-72 (AGRAVADO), STHEFANIE CAMILA DE MELO AQUINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 020.335.711-65 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BUSCA DE BENS DOS EXECUTADOS - SISTEMAS INFOJUD E SREI - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS -
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão de primeiro grau que indeferiu a utilização dos sistemas INFOJUD e SREI para localização de bens dos executados, no curso de execução de título extrajudicial, sem exigência de esgotamento de tentativas extrajudiciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a pesquisa de bens pelos sistemas INFOJUD e SREI em nome dos executados antes de se exaurirem as diligências extrajudiciais, visando garantir a efetividade da execução.

III. Razões de decidir

3. A utilização dos sistemas de busca de bens é autorizada com o intuito de conferir celeridade ao processo de execução, resguardando o direito creditício do exequente, sendo desnecessário o esgotamento de vias extrajudiciais para esse fim.

4. O Provimento no 89/2019 do CNJ regulamenta o acesso judicial ao SREI, com vistas ao intercâmbio de documentos entre o Poder Judiciário e as serventias de registros de imóveis, nos termos do art. 8o, § 3o, inc. V, promovendo a celeridade na busca de bens.

5. Precedentes deste Tribunal consideram desnecessário o esgotamento de diligências para a utilização de ferramentas como o INFOJUD e o SREI, tendo em vista a eficácia do sistema judicial na satisfação dos créditos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "É dispensável o esgotamento de diligências extrajudiciais para autorizar a pesquisa de bens dos executados nos sistemas INFOJUD e SREI, visando assegurar a celeridade e a efetividade da execução."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Banco Do Brasil S/A
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Agua Boa/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002664-38.2023.8.11.0021, ajuizada em desfavor de
Sthefanie Camila De Melo Aquino Lopes Dos Santos E Outros.

A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelo Sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis) e INFOJUD, em nome dos agravados.

Irresignado, o Agravante sustenta que pleiteou pela pesquisa junto aos sistemas conveniados, a fim de localizar eventual bem da parte junto ao SREI, tendo em vista que Ação tramita sem alcançar o objetivo principal.

Aduz que o CNJ, com vistas a facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições, regulamentou, por meio do Provimento n.o 89/2019, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Provimento 47/2015 e Provimento 89/2019), através do qual o acesso ao registro de matrículas é feito de forma ampla e simples, através do referido sistema eletrônico.

Afirma que, com base no art. 6o do CPC que visa a Cooperação das Partes e, sendo expresso o direito do agravante de reaver seu crédito, é legítimo o deferimento de consulta aos sistemas conveniados, eis que se presta a garantir a efetividade da tutela jurisdicional de caráter nitidamente público e de interesse social.

Anota que, conforme entendimento do STJ, não se faz necessário esgotamento de busca de bens dos réus para seja deferida pesquisa junto ao INFOJUD.

Assim, requer a concessão de liminar, a fim de que seja deferida a consulta aos referidos sistemas, em nome da parte agravada, e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para, reformando a decisão agravada, determinar que seja realizada a pesquisa via sistema INFOJUD e SREI, a fim de verificar existência de bens em nome dos Agravados.

A liminar foi deferida, para o fim de determinar que seja realizada a pesquisa via sistemas INFOJUD e SREI, a fim de verificar existência de bens em nome dos agravados (Id 232837664).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia do presente agravo de instrumento é analisar a possibilidade de conceder a busca de bens pelos sistemas INFOJUD e SREI, em nome dos executados, antes mesmo de, supostamente, não ter sido esgotado outros meios de procura.

Pois bem.

A ação originária refere-se a uma Execução de Título Extrajudicial em que o Banco Agravante pretende receber o valor inadimplido pelos executados, ora Agravados, decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 131.708.719, cujo montante é de R$ 174.451,55 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Sendo assim, claramente a finalidade processual é a expropriação de bens pela via forçada, dada a suposta mora dos agravados em adimplir com a obrigação contratual.

No caso dos autos, vê-se que o Agravante inicialmente pleiteou a busca por meio dos sistemas de penhora
online
via SISBAJUD e RENAJUD, porém sendo infrutíferas, pugnou pela investigação através dos sistemas INFOJUD e SREI, o que foi indeferido pelo juízo singular.

Ocorre que, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. Desta forma, mostra-se desnecessário o esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, para só então realizar consultas junto aos sistemas disponíveis.

Aliás, O Conselho Nacional de Justiça por meio do Provimento no 89 de 18 de dezembro de 2019, Regulamentou o acesso às Informações do SREI e dentre as diretrizes trazidas considerou o intercâmbio de dos documentos e informações com o Poder Judiciário, conforme disposto no artigo 8, §3o, inciso V,
in verbis:

Art. 8o O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009.

(...)

§ 3o São elementos do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI:

(...)

V – o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre os ofícios de registro de imóveis, o Poder Judiciário e a administração pública.

Assim, ante o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), mostra-se plausível a busca de bens no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, tal como pelo Sistema do Infojud porquanto o entendimento é no sentido de que o processo se desenvolve mediante a atividade cooperativa triangular, ou seja, o procedimento é realizado com a participação de três sujeitos, o Juiz, o Autor, e o Réu.

A propósito nesse sentido já se posicionou este Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - PESQUISA DE BENS NO SREI – VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Constatada a necessidade do exequente, aliada à dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para viabilizar a execução, faz-se necessário o deferimento do pedido de realização de busca no SREI
. (N.U 1023203-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BUSCAS VIA SISTEMAS/EMPRESAS – INFOJUD – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – PROVIMENTO 39/2014 DO CNJ – PESQUISA NO SREI – VIABILIDADE – SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.

Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes
.

Os Provimentos no 39/2014 do CNJ e 36/2016 da CGJ-TJMT autorizam a inserção da ordem de indisponibilidade no CNIB e é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais.

Admite-se a busca no SREI para dar maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução. (N.U 1024068-77.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) (destaquei)

Portanto, considerando os fatos alegados pelo Agravante, os elementos de prova constantes nos autos, e por tratar-se de medida de cautela, aliada ao fato de que as demais diligências restaram infrutíferas, sem que a parte exequente tenha recuperado o seu crédito, tem-se que restam presentes os requisitos para a realização da medida e a concessão das buscas oferecidas pelo sistema de justiça.

Ademais, há de se registrar que a pretensão posta no presente agravo não gerará nenhum prejuízo aos agravados, posto que, uma vez adimplida à obrigação e comprovada, poderá ser desbloqueado os bens, se for o caso.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, para confirmando a liminar, determinar que seja realizada a pesquisa via sistemas INFOJUD e SREI, a fim de verificar existência de bens em nome dos Agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024